Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATENDIMENTO À ALUNA COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL. DEPRESSÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CONSTATAÇÃO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contestação que, apesar de não nomear tópico sobre o pedido indenizatório, refuta os fundamentos desse pleito, invoca todas as defesas pertinentes, de forma que não cabe ser aplicado os efeitos da revelia, porque houve impugnação específica da parte adversa.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. Demonstrado nos autos que a instituição Ré não deixou de adotar medidas para a adaptação de aluna que apresentava problemas de saúde mental, posteriormente diagnosticada com depressão grave, inexiste falha na prestação dos serviços, a imputar a responsabilidade civil.
4. A demora no enquadramento médico da doença enfrentada pela Autora, com as limitações a que estava sujeita, não pode ser imputada à instituição de ensino, que somente conseguiu tomar medidas mais concretas para atender às peculiaridades da aluna após a entrega de relatório médico.
5. Apelação conhecida e não provida.